Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HABIB ABDULLAH NAOUM, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que rejeitou exceção de pré-executividade. O DISTRITO FEDERAL requereu a execução fiscal das CDA’s n. 5844843 e 5844835, cujos valores, em 06/08/2014, data do ajuizamento, eram de R$13.151,28 e R$4.191,81, totalizando R$17.343,09 (dezessete mil trezentos e quarenta e três reais e nove centavos). O executado compareceu à audiência de conciliação no dia 18/10/2016, ocasião em que o débito foi parcelado por meio do REFIS-DF/16 e o processo foi suspenso por 12 meses. Expirado o prazo de suspensão, o DISTRITO FEDERAL requereu o prosseguimento da execução pelo valor atualizado de R$23.895,50 (vinte e três mil oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) e penhora de ativos do devedor. O juízo determinou a penhora por meio do sistema Bacenjud, alcançando êxito em bloquear R$2.515,74 (dois mil quinhentos e quinze reais e setenta e quatro centavos). Sobreveio a exceção de pré-executividade, na qual se alegou a impenhorabilidade de saldo em caderneta de poupança e a prescrição de parte da dívida, cuja constituição definitiva teria ocorrido nos anos de 2003 e 2004. A iliquidez do título, posto que quitou algumas parcelas do acordo anterior e a cobrança pelo montante integral caracterizaria excesso de execução. A exceção foi rejeitada, ao fundamento de que antes do ajuizamento da ação teria ocorrido o parcelamento da dívida, período em que a prescrição teria sido interrompida. Nas razões recursais, o agravante reiterou os fundamentos da exceção de pré-executividade e arguiu nulidade da decisão, que teria tomado por fundamento o parcelamento anterior da dívida, fato não alegado pelo DISTRITO FEDERAL. Preparo regular sob ID 17270720. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: “A questão posta em juízo diz respeito à prescrição inicial dos créditos tributários cobrados pela CDA 5-0113790716, 5-0115009612, 5-0117390402 e 5-0118438700 e ao excesso de execução. Após análise dos fatos e documentos apontados, verifico não assistir razão ao executado em suas alegações. Inicialmente, ressalto que os débitos foram constituídos definitivamente em 10/07/2003 e 05/07/2004 (ID 12389131, p. 3-4). Verifico que, embora o processo tenha sido ajuizado somente em 06/08/2014, e a inicial recebida pelo juízo presumivelmente na mesma data, a Fazenda Pública comprovou que foi deferido parcelamento do débito em 30/06/2006 (código 32 e 39), sendo que ele foi cancelado somente em 21/12/2012 (código 41) – conforme tela do SITAF de ID 15389158, p. 1. Em sequência, houve outro parcelamento em 27/12/2013, que foi cancelado em 15/07/2014. Considerando que o parcelamento interrompe a prescrição, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, verifica-se que não transcorreu o prazo quinquenal de prescrição entre 10/07/2003 e 30/06/2006, ou entre 21/12/2012 e 27/12/2013. Ante a interrupção, o referido prazo se reiniciou em 27/12/2013, não transcorrendo integralmente até o ajuizamento do processo (06/08/2014). Assim, considerando que não transcorreu o prazo previsto no artigo 174 do CTN entre a constituição definitiva do débito e o deferimento do parcelamento, ou entre o cancelamento do parcelamento e o ajuizamento da ação, não há que se falar em prescrição inicial. Igualmente, não há que se falar em excesso de execução. Verifica-se que o valor inicial do débito referente às CDA’s 5-0113790716, 5-0115009612, 5-0117390402 e 5-0118438700 era de R$ 9.079,16 (ID 15389158, p. 1, campo ‘valor sem desconto’. Contudo, após os dois parcelamentos, o valor de cada um destes débitos ficou em R$ 33,78 (CDA 5-0113790716), R$ 2,01 (CDA 5-0115009612), R$ 38,70 (CDA 5-0117390402) e R$ 2,61 (CDA 5-0118438700), totalizando dívida de R$ 77,10. O referido valor, com os acréscimos de multa e encargos, totalizou R$ 95,04 na data de ajuizamento da ação, como se observa facilmente do campo D.1 da CDA de ID 15389131, p. 3. Assim, inexiste excesso de execução. Quanto à impenhorabilidade da conta sobre a qual recaiu o bloqueio, o executado não juntou qualquer documento que a comprove. Contudo, deve ser facultada vista para complementar seu pedido, visando sua apreciação. Ante o exposto, salvo quanto à impugnação à penhora, a improcedência do pedido é medida que se impõe no presente processo.” O recorrente interpôs embargos de declaração, que foram desprovidos. Primeiramente, não se vislumbra plausibilidade na alegação de surpresa com o fundamento da decisão, uma vez que o magistrado utilizou-se tão somente de fatos comprovados nos autos. Ademais, em sendo a prescrição matéria de ordem púbica, cabe ao juiz verificar todos os requisitos fatos e jurídicos antes de pronunciá-la. Ao justificar o pedido de efeito suspensivo, o recorrente argumentou que haveria “perigo da demora ou risco de resultado útil ao processo caso seja continuada a execução, com os gravames a ela inerentes, sobre tudo porque já há penhora e valores bloqueados que foram transferidos para conta do Juízo de primeiro grau”. Contudo, conforme a própria argumentação do agravante, a suposta prescrição abrangeria somente parte do débito correspondente ao valor histórico de R$5.737,19. Lado outro, houve penhora de apenas R$2.515,74, quantia insuficiente até mesmo para quitação da parcela não controvertida, de forma que não se vislumbra o alegado risco de dano. Por fim, ao aderir ao REFIS/16, como parcelamento do débito, teria ocorrido o reconhecimento da dívida, daí porque, em tese, a decisão vergastada estaria em consonância com o art. 174 do CTN (STJ/AgInt no AREsp 1534271/RJ). Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator